Tribunal: STF
Processo: AI 567927
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Seguimento negado. 
   Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Ocorrência. 
   Recurso conhecido. Contestados todos os fundamentos da decisão 
   agravada, deve ser apreciado o agravo de instrumento, presentes 
   os demais requisitos de admissibilidade.

2.	RECURSO. 
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. 
   Agravo regimental não provido. Aplicação das súmulas 282 e 356. 
   Não se admite recurso extraordinário quando falte 
   prequestionamento da matéria constitucional 
   invocada.

3.	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. 
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento 
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.